Tribunal: TJBA
Processo: 8196104-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8196104-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: SANJUAN ENGENHARIA LTDA. e outros

Advogado(s):RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA
PROCEDÊNCIA PARCIAL.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
FRAUDE BANCÁRIA. QUITAÇÃO DE BOLETO ADULTERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CABIMENTO.
DANO MATERIAL.
RESTAURAÇÃO DO STATUS
QUO ANTE
. LESÃO MORAL. PERFEIÇÃO. QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MULTA COMINATÓRIA.
CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA.
APELO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida por correntistas, determinando a exclusão de seus nomes dos cadastros de inadimplentes, a restituição simples de valores indevidamente debitados em razão de fraude bancária e o pagamento de indenização por danos morais fixada em R$10.000,00. Fixou-se, ainda, multa diária de R$200,00 para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive quanto à inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se restou configurada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais; (iv) analisar a adequação da multa cominatória imposta; e (v) avaliar a fixação e majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, diante da hipossuficiência técnica e econômica dos autores e da verossimilhança de suas alegações.

É legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC, considerando a desigualdade entre as partes e a maior aptidão da instituição financeira para produzir prova.

A fraude bancária decorrente da quitação de boleto adulterado, confessadamente identificada e parcialmente ressarcida pela própria instituição financeira, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Não se configura fortuito externo, pois a fraude bancária está relacionada à atividade da instituição, não sendo elemento estranho ao risco do negócio.

Restando demonstrado o prejuízo patrimonial de R$15.991,45, referente à diferença entre o valor total subtraído e a quantia devolvida, é devida a restituição simples.

Comprovada a violação de direitos da personalidade, os transtornos experimentados superam os meros aborrecimentos, justificando a fixação de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, conforme art. 944 do CC.

A multa cominatória diária de R$200,00, imposta para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme art. 537 do CPC, não havendo excesso que justifique a sua redução.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 12% sobre o valor da condenação na origem, e, diante da sucumbência recursal do réu, devem ser majorados para 15%, em observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação do serviço que ensejem fraude bancária, nos termos do art. 14 do CDC.

É cabível a condenação por danos materiais e morais quando demonstrado o nexo de causalidade entre a falha do serviço e os prejuízos sofridos.

A imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando adequada ao caso concreto.

A sucumbência recursal enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, §1º, 537, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC nº 1000021-26.8533.3001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 04.05.2022; TJ-SP, RI nº 1008576-40.2020.8.26.0009, Rel. Juíza Daniella Carla Russo Greco de Lemos, j. 23.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8196104-68.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BANCO SAFRA S.A.
e
como
a
pelad
os
,
SANJUAN ENGENHARIA LTDA
e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
com
a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12